Tribunal: TJMT
Processo: 1028052-53.2018.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028052-53.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Locação de Imóvel]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SONIA CATULE TEIXEIRA BERGOLI - CPF: 415.823.141-87 (APELADO), JULLYEMERSON RODRIGUES ROSA DE MORAES AGUIAR - CPF: 013.093.041-57 (ADVOGADO), OTACILIO PERON - CPF: 008.309.419-91 (ADVOGADO), CID IMOVEIS EIRELI - EPP - CNPJ: 36.950.210/0001-98 (APELADO), JOSELIA CHIZINI DA SILVEIRA - CPF: 581.206.709-06 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE), NEUSA MARIA BAZZO AXKAR - CPF: 031.767.138-35 (APELANTE), ANTONIO FERNANDO MANCINI - CPF: 137.407.331-87 (ADVOGADO), ELAINE FERREIRA SANTOS MANCINI - CPF: 016.780.838-95 (ADVOGADO), JORNI GABRIEL DE ARRUDA AXKAR - CPF: 041.609.241-15 (APELANTE), NEUSA MARIA BAZZO AXKAR - CPF: 031.767.138-35 (TERCEIRO INTERESSADO), JORNI GABRIEL DE ARRUDA AXKAR - CPF: 041.609.241-15 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO COM COBRANÇA DE ALUGUÉIS – SENTENÇA GENÉRICA – NECESSÁRIA LIMITAÇÃO DA DÍVIDA AO DIREITO POSTULADO E COMPROVADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A condenação deve se ater ao direito postulado na inicial e comprovado na instrução processual, sob pena de julgamento
ultra petita
.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Ação de Despejo por Falta de Pagamento com Cobrança de Aluguéis e Encargos Locatícios julgada procedente para “
DECLARAR a rescisão do contrato de locação firmado entre as partes e condenar solidariamente os réus JORNI GABRIEL DE ARRUDA, JOSELIA CHIZINI DA SILVEIRA e NEUSA MARIA BAZZO AXKAR ao pagamento dos aluguéis e demais encargos locatícios vencidos desde maio de 2018 até a data da efetiva desocupação do imóvel, inclusive as despesas com os reparos do imóvel após sua entrega, conforme demonstrativo de débitos acostado no Id 38560214.

Os valores deverão ser corrigidos com juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC, a contar da data de vencimento de cada aluguel e/ou encargo locatício.

Custas e despesas processuais deverão ser suportadas pelos réus, assim como honorários advocatícios de sucumbência que fixo em 15% (quinze por cento) do valor da condenação, nos termos dos artigos 82, §2o e 85, §2o, ambos do CPC. Suspendo a exigibilidade do crédito pelo prazo de cinco anos, em relação aos réus beneficiários da Justiça Gratuita
”.

A apelante alega que pagou os aluguéis de agosto, setembro e dezembro de 2018, maio e julho de 2019, e maio de 2020, e que em agosto de 2020 desocupou o imóvel e pagou os IPTUs de 2019 e 2020.

Argui que os diversos reparos que ali realizou foram desconsiderados pelos apelados e pelo juízo de origem.

Contrarrazões no ID. n. 137295776.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Apelação Cível em Ação de Despejo por Falta de Pagamento com Cobrança de Aluguéis e Encargos Locatícios julgada procedente.

As partes firmaram o Contrato de Locação do imóvel de propriedade da apelada pelo prazo de 36 meses (de 26/6/2017 a 25/62020) por R$1.300,00 mensais.

A apelante alega que, dos pagamentos aos quais foi condenada, já realizou os seguintes:

- R$2.600,00 em agosto de 2018;

- R$3.054,55 em dezembro de 2018;

- R$4.280,00 em julho de 2019;

- R$3.800,00 em maio de 2020.

Diz ainda que em setembro de 2018, maio de 2019 e julho de 2019 pagou “
entre R$1.300,00 e R$900,00”,
e que em agosto de 2020 desocupou o imóvel, momento em que quitou os IPTUs de 2019 e 2020.

Contudo, a cobrança em referência na inicial e na instrução probatória é dos aluguéis de maio, junho e julho de 2018, taxa de incêndio, parcelas 4, 5 e 6 do IPTU de 2018 e obras de restauração feitas após a desocupação, além dos alugueis vencidos durante o processo. E não há nos autos nenhuma prova da satisfação dessas obrigações.

No entanto, o juízo da causa condenou a apelante, de forma genérica, aos “
alugueis e demais encargos locatícios vencidos desde maio de 2018 até a data da efetiva desocupação do imóvel, inclusive despesas com reparos
”.

Desse modo,

a sentença deve ser reformada

para que respeite os termos que integram a inicial, sob pena de julgamento
ultra petita
e consequente enriquecimento ilícito da parte autora.

Pelo exposto,
dou parcial provimento
ao Recurso para limitar a condenação aos aluguéis de maio, junho e julho de 2018, assim como aos vencidos durante o curso do processo até a desocupação do imóvel, taxa de incêndio, parcelas 4, 5 e 6 do IPTU de 2018 e restituição dos valores gastos com os reparos necessários no imóvel, elencados no laudo de vistoria de Id n. 137295714 e comprovados no Id. n. 137295716, págs. 1 e 2.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/08/2022